Tribunal: TJBA
Processo: 8000056-58.2016.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000056-58.2016.8.05.0053 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANTONIO DOS SANTOS SOUZA Advogado(s): ISABELA SOUSA ABREU SANTOS, HEIDER FIUZA DE OLIVEIRA FILHO APELADO: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL CONTRATADO SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. ÔNUS DA ADMINISTRAÇÃO DE COMPROVAR O PAGAMENTO. QUITAÇÃO PARCIAL DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por servidor municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada contra o Município de Castro Alves, na qual se pleiteia o pagamento de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário referentes aos exercícios de 2011 a 2015, em razão de vínculo mantido na função de servente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: definir se o Município comprovou o efetivo pagamento das férias acrescidas do terço constitucional e do décimo terceiro salário, relativos aos exercícios de 2011 a 2015; e estabelecer se a documentação produzida unilateralmente pela Administração é suficiente para demonstrar a quitação das verbas remuneratórias reclamadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal assegura ao servidor o direito ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional, nos termos dos artigos 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º. 4. A pretensão limita-se ao período de 2011 a 2015, em observância à prescrição quinquenal, de modo que a controvérsia recursal se restringe à comprovação da quitação das parcelas reclamadas. 5. O autor comprova o fato constitutivo de seu direito ao demonstrar a existência do vínculo funcional e a titularidade das verbas pleiteadas. 6. O Município não se desincumbe do ônus de provar fato extintivo do direito do autor, pois o pagamento das parcelas constitui fato a ser demonstrado pelo réu, nos termos do art. 373, II, do CPC. 7. Documentos produzidos unilateralmente pela Administração, sem assinatura do servidor ou outro elemento externo de confirmação, não comprovam, por si sós, o efetivo recebimento dos valores. 8. Em relação aos exercícios de 2011 a 2014, o Município não apresenta recibos assinados, comprovantes bancários ou outro meio idôneo de comprovação do pagamento. 9. Em relação ao exercício de 2015, os documentos constantes dos autos demonstram o pagamento do décimo terceiro proporcional e das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, através de documento devidamente assinado pelo servidor. 10. A condenação deve ser acrescida de correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ, até a vigência da EC 113/2021, a partir da qual incide uma única vez a taxa Selic. 11. A reforma parcial da sentença e o decaimento mínimo da parte autora impõem a inversão do ônus sucumbencial, com honorários advocatícios a serem fixados em liquidação de sentença. IV. DISPOSITIVO 12. Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000056-58.2016.8.05.0053, em que figuram como Apelante ANTONIO DOS SANTOS SOUZA e como Embargado o MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do Voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente